Tribunal: STF
Processo: ARE 1318346
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS, PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes à contribuição ao ISS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB).
    2. Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)” (pág. 157 do documento eletrônico 2). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, a legitimidade da exclusão da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. Sustentou-se, ainda, a inconstitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo da CPRB.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 8). Por oportuno, transcrevo a ementa do parecer ministerial:
    “Recurso Extraordinário com Agravo. Tributário. Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta e substituição à folha de Salários. Base de cálculo. Pedido de exclusão do ISS, do PIS e da COFINS. Impossibilidade. Análise de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Precedente. Parecer pelo não provimento do Agravo, para que seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
     É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto à discussão sobre a legitimidade da exclusão da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.546/2011 e Lei 12.973/2014). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPRB. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ART. 1.033 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO CONJUNTA DE RECURSO ESPECIAL E RECUROS EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1.  Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese – a saber, a Lei nº 12.546/2011 –, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes.
    2.   Inviável a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica diante da interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário.
    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.296.032-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.
    2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à exclusão da contribuição para o PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei 1.598/1977 e Leis 12.546/2011 e 12.973/2014).
    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.291.037-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Por sua vez, no tocante à controvérsia sobre a constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, observo que essa matéria foi submetida ao regime da repercussão geral no RE 1.285.845-RG/RS (Tema 1.135 da Repercussão Geral). Assim, relativamente a este ponto, impõe-se a devolução deste feito ao Juízo de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) quanto à controvérsia sobre a legitimidade da exclusão da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Por fim, no que concerne à discussão sobre a constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo da CPRB, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015, dado que essa matéria já foi examinada por esta Corte na sistemática da Repercussão Geral (Temas 1.135/RG). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator